Tribunal: TJPA
Processo: 0001662-60.2013.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001662-60.2013.8.14.0104

APELANTE: CARLOS EMANOEL MIRANDA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 22,45% REFERENTE A DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE DA PARTE.

1-
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos de Execução de Título Judicial extingue o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV c/c art. 330, II do CPC;

2-
A apelante é ilegítima para propor a execução da sentença proferida nos autos da ação ordinária (proc. nº 0008829.05.1999.814.0301) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém- SISPEMB eis que não está sob sua tutela;

3-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0001662-60.2013.8.14.0104
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
por
CARLOS EMANOEL MIRANDA SILVA
contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos de Execução de Título Judicial (processo nº 0001662-60.2013.8.14.0104) movida em face do
ESTADO DO PARÁ,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que a parte é ilegítima para propor ação de execução fundada na ação coletiva proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM, uma vez que o SISPEMB representa servidores públicos estaduais com base territorial no Município de Belém, o que não é o caso do autor lotado no interior do Estado.

O apelante sustenta que as conquistas obtidas por sindicato que represente a categoria se estendem a todos os servidores públicos estaduais, independente da base local do Sindicato, no âmbito territorial do Estado. Aventa o entendimento do REsp 1243386.

Requer o provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença de forma integral e determinado o prosseguimento do feito.

Apresentadas Contrarrazões, o apelado, ESTADO DO PARÁ, refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Da análise dos autos, verifico que a autora/exequente ajuizou execução de sentença, com lastro na decisão proferida nos autos do processo nº.0008829.05.1999.814.0301.

O art. 8º, III, da Constituição Federal/88, confere aos
sindicatos

legitimidade
para defenderem em juízo os direitos da categoria, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada substituição processual. Senão vejamos:

“
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;”

Inquestionável, portanto, é a possibilidade de um dado Sindicato, representar judicialmente os interesses individuais e coletivos de uma certa categoria.

A análise da presente demanda cinge-se à possibilidade ou não da exequente/autor ajuizar a execução individual de direito reconhecido em ação coletiva proferida nos autos do processo de nº 0008829-05.1999.814.0301, cujo autor foi o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém-SISPEMB-PA.

O acervo processual reporta que a apelante trabalha no Município de Breu Branco, de modo que não se encontra sob a jurisdição do Sindicato autor da ação cujo título judicial tenta executar.

Quanto ao entendimento do REsp 1243386, afasta-se a obrigatoriedade de aplicação ao caso concreto, porquanto trata-se de precedente persuasivo, sem força vinculante, e que cuida, no particular em questão, da legitimidade ativa do sindicato para propor ação coletiva.

Sobre a matéria, esta Corte tem se pronunciado:

"APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 22,45% REFERENTE ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDA EM AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE DE PARTE AUTORA NÃO ABRANGIDA PELO SISPEMB (SINDICADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM). SERVIDORA LOTADA EM MUNICIPIO DO INTERIOR DO ESTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Carece de legitimidade o servidor lotado em circunscrição diversa da Região Metropolitana de Belém, que busca executar a sentença proferida nos autos do processo nº 0008829.05.1999.814.0301, uma vez que referida decisão atinge tão somente os servidores tutelados pelo substituto processual Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém-SISPEMB/PA.
2. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade.

(2018.01324240-71, 187.907, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-05)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 22,45% REFERENTE ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDA EM AÇÃO COLETIVA. AUTOR NÃO ABRANGIDO PELO SISPEMB (SINDICADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM). SERVIDOR LOTADO EM MUNICIPIO DO INTERIOR DO ESTADO. PLEITO DE AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO, ALEGANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. PARA A MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, X, DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Sustenta o recorrente que faz jus a extensão dos direitos declarados aos servidores estaduais lotados na Cidade de Belém, na forma definida no processo n.º 0008829-05.1999.814.0301, que tramitou na 2.ª Vara da Fazenda, entre o Estado do Pará e o SISPEMB - Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Município de Belém do Pará, posto que ficou comprovada atuação sindical em favor da Classe e não somente aos sindicalizados.

II. Carece de legitimidade o servidor lotado em circunscrição diversa da Região Metropolitana de Belém, que busca executar a sentença proferida nos autos do processo nº 0008829.05.1999.814.0301, uma vez que a referida decisão atinge tão somente os servidores tutelados pelo substituto processual Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém-SISPEMB/PA.

III. O Colendo STF já se posicionou pela impossibilidade da extensão do reajuste salarial, concedido apenas aos servidores militares, para os servidores públicos civis pelo critério da isonomia, pois vai de encontro ao que preceitua a Constituição Federal, já que pressupõe a existência de lei nesse sentido.

IV- o juízo
a quo
agiu acertadamente ao indeferir a petição inicial, diante da ilegitimidade da parte, de modo que a sentença não merece reparos.

V- Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063168-62.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/08/2020)"

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 22,45% REFERENTE A DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE DA PARTE.

1-
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos de Execução de Título Judicial extingue o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV c/c art. 330, II do CPC;

2-
A apelante é ilegítima para propor a execução da sentença proferida nos autos da ação ordinária (proc. nº 0008829.05.1999.814.0301) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém- SISPEMB eis que não está sob sua tutela;

3-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0058500-48.2012.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023 )

Ressalto ainda que a execução da sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém – SISPEM/Pará (processo nº 008829-05.1999.8.14.0301), confirmada em sede de Reexame de Sentença pelo acórdão nº 93.484, foi desconstituída pelo Plenário deste Tribunal de Justiça, em sede de Ação Rescisória, consoante os termos do acórdão nº 173.133, de relatoria do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 29/03/2017, publicado no DJe 11/04/2017.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego provimento
, mantendo a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024